Tribunal: TJPA
Processo: 0012758-61.2018.8.14.0051
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA:AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ? NÃO HÁ QUE SE FALAR NO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGRAVANTE PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Verifica-se que a agravante fora condenada à pena de 240 dias-multa, bem como a prestação de serviço à comunidade e à interdição temporária de direitos. Desta feita, não se aplica o artigo o artigo 114, I, do Código Penal Brasileiro, como alegado pela defesa, já que não fora aplicado ao caso apenas a pena de multa. Assim, tendo em vista a pena aplicada em 240 dias-multa, prestação de serviço à comunidade e à interdição temporária de direitos, verifica-se que o prazo prescricional é de três (03) anos por força do art. 109, VI do CP, o qual prevê que, para crimes cuja pena aplicada seja inferior a 01 (um) anos, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, não sendo o caso de prescrição bienal. Desse modo, não sendo esgotado tal prazo entre a denúncia e a sentença, visto que a denúncia fora recebida em 23/10/2013, com a sentença publicada em 25/11/2015 e trânsito em julgado para o Ministério Público em 24/10/2018, portanto, com período inferior aos três anos entre cada marco interruptivo da prescrição. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
AGRAVANTE: SISA - SALVAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LTDA (ADV. ANDRÉ PONTAROLLI)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0012758-61.2018.8.14.0051
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - NÃO HÁ QUE SE FALAR NO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGRAVANTE PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Verifica-se que a agravante fora condenada à pena de 240 dias-multa, bem como a prestação de serviço à comunidade e à interdição temporária de direitos. Desta feita, não se aplica o artigo o artigo 114, I, do Código Penal Brasileiro, como alegado pela defesa, já que não fora aplicado ao caso apenas a pena de multa. Assim, tendo em vista a pena aplicada em 240 dias-multa, prestação de serviço à comunidade e à interdição temporária de direitos, verifica-se que o prazo prescricional é de três (03) anos por força do art. 109, VI do CP, o qual prevê que, para crimes cuja pena aplicada seja inferior a 01 (um) anos, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, não sendo o caso de prescrição bienal. Desse modo, não sendo esgotado tal prazo entre a denúncia e a sentença, visto que a denúncia fora recebida em 23/10/2013, com a sentença publicada em 25/11/2015 e trânsito em julgado para o Ministério Público em 24/10/2018, portanto, com período inferior aos três anos entre cada marco interruptivo da prescrição.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal na 33ª Sessão Ordinária Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
AGRAVANTE: SISA - SALVAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LTDA (ADV. ANDRÉ PONTAROLLI)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0012758-61.2018.8.14.0051
RELATÓRIO

SISA - SALVAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LTDA,
interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas e Restritivas de Santarém

que indeferiu o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do artigo 114 do Código Penal.

Consta da impetração que a Defesa pugnou ao Juízo Executório o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, contudo o d. Juízo a quo entendeu que não era competente para a análise do pleito, sendo que este só poderia ser feito em sede de revisão criminal.

Assevera que tal ratio resta inegavelmente equivocada, tendo em vista que os Tribunais pátrios já se renderam ao entendimento de que o Juízo da Execução tem competência para análise da prescrição punitiva, bem como que é flagrante a causa extinta da punibilidade.

Alega que a Requerente restou condenada à reprimenda final de 240 (duzentos e quarenta) dias multa e, cumulativamente, às penas restritivas de direitos de interdição temporária de atividade e prestação de serviço à comunidade consistente na execução de obras de recuperação de áreas degradadas no Município de Santarém.

O artigo 114 do Código Penal dispõe que a pena de multa prescreve em dois anos quando for à única cominada. Entretanto, se a mesma for cominada e aplicada cumulativa ou alternativamente a uma pena privativa de liberdade, a prescrição da sanção pecuniária passará a ser a mesma prevista à pena de prisão ou detenção. Contudo, como é cediço e consabido, não há previsão de pena privativa de liberdade para pessoas jurídicas processadas ou condenadas por crime ambiental.

Afirma que, ainda que à empresa venha a ser aplicada a pena de multa e/ou restritiva de direitos, há de ser reconhecida prescrição bienal. Isso porque não existe - no caso de aplicação de penas restritivas de direito - uma extensão temporal predefinida que sirva de base ao cálculo da prescrição, em dissonância ao que ocorre com as pessoas físicas, para as quais existe um limite máximo e mínimo fixados na pena privativa de liberdade substituída.

Conclui que, resta visível que, para fins de prescrição no caso de condenação de pessoas jurídicas em crimes ambientais, cuja pena de multa foi cominada cumulativamente àquela de restritivas de direitos, há de se considerar o prazo de 2 (dois) anos, previsto no art. 114, inciso I, do Código Penal, como marco temporal.

Desta forma requer que seja concedida a tutela antecipada ante a presença dos pressupostos essenciais configuradores do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, para que seja suspensa a execução da pena, até que seja definido, no mérito a extinção da punibilidade. E no mérito, o reconhecimento da prescrição. Vieram os autos conclusos.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada.

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o improvimento do recurso, mantendo-se os exatos termos da decisão atacada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do Recurso, para que seja mantida
in totum
a decisão proferida pelo Juízo de Execuções.

É o relatório.

V O T O:

Insurge-se o agravante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, para reformar a presente decisão quanto à extinção de punibilidade em decorrência da prescrição, destacando que deve ser considerado o prazo prescricional de 02 anos, previstos no artigo 114, I do Código Penal, visto que a referida empresa fora condenada a pena de multa e, cumulativamente, às penas restritivas de direito de interdição temporária de atividade e prestação de serviço à comunidade, não se tratando, portanto, de pena privativa de liberdade.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a agravante fora condenada à pena de 240 dias-multa, bem como a prestação de serviço à comunidade e à interdição temporária de direitos. Adianto, que não se aplica o artigo o artigo 114, I, do Código Penal Brasileiro, como alegado pela defesa, já que não fora aplicado ao caso apenas a pena de multa.

Imperioso transcrever a redação do artigo 114 do Código Penal:
Prescrição da multa
Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Assim, se a empresa vier a ser condenada exclusivamente à pena de multa, a prescrição seguirá o prazo temporal de 02 (dois) anos, previsto no art. 114, inciso I, do Código Penal. Entretanto, se for aplicada outra pena, isolada ou cumulativamente com a multa, o artigo 114 não será aplicado, sendo aplicado o prazo do art. 109 do Código Penal.

Não seria plausível considerar que todos os casos de crimes ambientais envolvendo pessoas jurídicas, inclusive aquelas hipóteses de delitos complexos e com graves consequências ao meio ambiente e à sociedade, fossem nivelados de maneira padronizada ao prazo prescricional ínfimo de 02 anos.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em situações similares à ora em questão, a prescrição da pretensão punitiva deve ser regulada pelos prazos previstos no art. 109 do Código Penal, nos casos de crimes ambientais cujo preceito secundário do tipo não preveja exclusivamente a pena de multa, ainda que praticados, em tese, por pessoa jurídica, por força do art. 79 da Lei n. 9.605/1998.

Nesse sentido:
CRIMES AMBIENTAIS PRATICADOS POR PESSOA JURÍDICA. PRAZO PRESCRICIONAL. CUMULAÇÃO COM PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 48 DA LEI N. 9.605/1998.
1.
Quanto ao pedido de aplicação à agravante do prazo prescricional previsto no art. 114, inciso I, do Código Penal, que se refere à pena de multa isoladamente cominada ou aplicada, especificamente quanto à prescrição dos crimes cometidos por pessoas jurídicas, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Sodalício, que entende que, em virtude da omissão da Lei n. 9.605/1998, adotam-se, subsidiariamente, as disposições do Código Penal, nos termos do seu art. 109 e do art. 79 da Lei n. 9.605/1998
.
2. Se aos crimes ambientais imputados à agravante for possível, além da pena de multa, ser aplicada cumulativamente medida restritiva de direitos, como na hipótese,
deve-se levar em consideração para o cálculo do prazo prescricional em abstrato o disposto no art. 109, parágrafo único, do Código Penal
, segundo o qual, antes de transitar em julgado a sentença final, aplicam-se às penas restritivas de direito o mesmo prazo previsto para as privativas de liberdade. 3. [...]. 4. [...].
(
AgRg no RMS n. 59.533/SP, Rel. MINISTRO JORGE MUSSI, 5ª T., DJe 6/6/2019
, destaquei)

Assim, tendo em vista a pena aplicada em 240 dias-multa, prestação de serviço à comunidade e à interdição temporária de direitos, verifica-se que o prazo prescricional é de três (03) anos por força do art. 109, VI do CP, o qual prevê que, para crimes cuja pena aplicada seja inferior a 01 (um) ano, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, não sendo o caso de prescrição bienal. Desse modo, não sendo esgotado tal prazo entre a denúncia e a sentença, visto que a denúncia fora recebida em 23/10/2013, com a sentença publicada em 25/11/2015 e trânsito em julgado para o Ministério Público em 24/10/2018, portanto, com período inferior aos três anos entre cada marco interruptivo da prescrição.

Sendo assim, não tendo transcorrido lapso temporal superior ao referido prazo nos marcos interruptivos da prescrição, qual seja, do recebimento da denúncia e a sentença condenatória, não há que se falar no reconhecimento da extinção da punibilidade do agravante pela prescrição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a decisão do Juízo
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora